Tribunal: TJDFT
Processo: 0750610-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. PRESCRIÇÃO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve o reconhecimento da prescrição do redirecionamento de execução fiscal aos sócios da empresa executada, sob o fundamento de que a dissolução irregular da sociedade ocorreu antes do início da execução, tendo sido fixado como termo inicial do prazo prescricional a data da citação por edital da pessoa jurídica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a dissolução irregular da sociedade e fixar o termo inicial do prazo prescricional para o redirecionamento da execução fiscal aos sócios a partir da citação por edital da empresa executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa ou aclaratória, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.
4. O acórdão embargado examina expressamente a controvérsia relativa à dissolução irregular da sociedade, assentando que a impossibilidade de citação da empresa em seu endereço fiscal, após diligência do Oficial de Justiça, autoriza a presunção de dissolução irregular.
5. Reconhecida a dissolução irregular anterior à execução, o termo inicial do prazo prescricional de cinco anos para o redirecionamento da execução aos sócios corresponde à data da citação por edital da pessoa jurídica, conforme orientação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 444.
6. Inexistindo omissão ou contradição no acórdão, os embargos revelam apenas inconformismo da parte com o resultado do julgamento, o que é incompatível com a finalidade do recurso.
7. Para fins de prequestionamento, considera-se incluída no acórdão a matéria suscitada nos embargos de declaração, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, destinando-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2. Reconhecida a dissolução irregular anterior à execução fiscal, o prazo prescricional para o redirecionamento da execução aos sócios tem início na data da citação por edital da empresa executada.
3. A mera oposição de embargos de declaração é suficiente para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.